Tribunal: CARF
Processo: 10073.720971/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720971/2014-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.295 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DO COLÉGIO SANTA ÂNGELA DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 273) interposto em face da decisão da 5a Turma
da DRJ/CTA, consubstanciada no Acórdão no 06-51.906 (p. 189), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1. O presente processo (Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo,
fls. 02) tem por objeto impugnação (fls. 138/145) aos seguintes Autos de Infração,
lavrados em face da empresa em epígrafe:
1.1. Auto de Infração n° 51.054.160-7, fls. 18, referente às contribuições previdenciárias
da empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados empregados, apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP
(01/2010 a 12/2011), no valor total de R$ 1.305.729,41, consolidado em 29/05/2014,
incluídos os respectivos juros e multa de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720971/2014-83
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

1.2. Auto de Infração n° 51.054.161-5, fls. 27, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento GE –
EMPREGADOS GFIP (01/2010 a 12/2011), no valor total de R$ 279.799,17,
consolidado em 29/05/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício.
1.3. Auto de Infração n° 51.054.162-3, fls. 35, referente às contribuições previdenciárias
da empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações
pagas a segurados, apuradas nos Levantamentos CI – CONT INDIV RAZAO (01/2010
a 12/2011) e FE – EMPREGADOS DIF FP GFIP (01/2010 a 12/2011), no valor total de
R$ 10.666,13, consolidado em 29/05/2014, incluídos os respectivos juros e multa de
ofício.
1.4. Auto de Infração n° 51.054.161-5, fls. 43, referente às contribuições da empresa
para outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento e FE –
EMPREGADOS DIF FP GFIP (01/2010 a 12/2011), no valor total de R$ 252,36,
consolidado em 29/05/2014, incluídos os respectivos juros e multa de ofício.
2. O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 06/17), nos anexos dos Autos de Infração (fls. 03/05, 19/26, 28/34,
36/42, 44/47 e 82) e documentos carreados aos autos pela fiscalização (fls. 48/81 e
83/133). Do Relatório Fiscal, em síntese, destaca-se:
a) Descumprimento dos requisitos legais para gozo da Isenção. Os Livros Diário n° 23 e
24, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, não se encontravam registrados no órgão
competente, restando descumpridas a obrigação acessória do art. 33, §2°, da Lei n°
8.212, de 1991, e artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 (lavrou-se inclusive o AI n°
51.054.164-0, CFL 38), e os requisitos dos incisos IV e VII da Lei n° 12.101, de 2009.
b) No Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP, foram especificados os salários de
contribuição de segurados empregados já declarados em GFIP, a ensejar o cálculo das
contribuições patronais, não declaradas nas GFIPs FPAS 639, destinadas à Seguridade
Social e aos Terceiros em razão da descaracterização da isenção (Lei n° 12.101, de
2009, art. 32), AIs n° 51.054.160-7 e n° 51.054.161-5.
c) No Levantamento FE – EMPREGADOS DIF FP GFIP, foram especificados os
salários de contribuição de segurados empregados não informados em GFIP, apurados a
partir das folhas de pagamento, a ensejar o cálculo das contribuições patronais
destinadas à Seguridade Social e aos Terceiros em razão da descaracterização da
isenção, Ais n° 51.054.162-3 e n° 51.054.163-1.
d) No Levantamento CI - CONT INDIV RAZÃO, foram especificadas as remunerações
de segurada contribuinte individual não declaradas em GFIP, apuradas a partir dos
Livros Razão e dos documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis, a ensejar o
cálculo das contribuições patronais destinadas à Seguridade Social em razão da
descaracterização da isenção, AI n° 51.054.162-3.
e) Independentemente de o segurado ter atingido ou não o teto máximo do salário de
contribuição, a remuneração deve ser informada em GFIP (Lei n° 8.212, de 1991, art.
32, IV; e RPS, art. 225, IV) e constitui em base de cálculo das contribuições patronais
(Lei n° 8.212, de 1991, art. 28).
3. Cientificada dos lançamentos em 03/06/2014 (fls. 134), a autuada protocolou em
03/07/2014 (fls. 138) a impugnação de fls. 138/145, considerada tempestiva pelo órgão
preparador (fls. 185/186) e instruídas com os documentos de fls. 146/170, alegando, em
síntese, que:
a) Tempestividade. A notificação foi recebida no dia 03 de junho de 2014. Oferecida
antes do termo final do prazo de trinta dias, verifica-se a tempestividade da impugnação
aos AIs n°51.054160-7, n° 51.054.161-5, n° 51.054.162-3 e n° 51.054.163-1.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

b) Isenção. Em razão do não registro dos Livros Contábeis Diários n°s 23 e 24,
referentes aos anos de 2010 e 2011, e da ausência de informação na GFIP, a
Fiscalização, de forma desproporcional, entendeu que a impugnante não faz jus ao gozo
da isenção do pagamento das contribuições previdenciárias.
Inocorrência ou Insignificância de infração à obrigação acessória. Segundo a
fiscalização, a impugnante, pessoa jurídica de direito privado constituída em uma
associação de fins não econômicos, de caráter filantrópico, educacional e assistencial,
deixou de registrar os seus livros contábeis diários n°s 23 e 24, o que, em tese,
configuraria infração à legislação. De fato, os referidos livros, naquele momento, não
estavam registrados, porém isto, por si só, não poderá ser considerado como uma
infração à legislação. Isso porque, a ausência de registro dos livros diários é considerada
um mero descumprimento formal, que, isoladamente, não é suficiente para ser tomada
como um descumprimento legal, notadamente porque a escrituração contábil da
impugnante está totalmente regular e os seus lançamentos são fidedignos e espelham a
sua realidade diária, conforme a Fiscalização pôde constatar.
A aplicação da penalidade pelo descumprimento à legislação tributária somente deve ter
guarida quando a falta ou a apresentação deficiente da documentação impedirem a
correta aferição dos tributos devidos pelo contribuinte, sendo esta a leitura que se deve
realizar dos dispositivos legais. Conforme jurisprudência, a simples ausência de registro
de livro diário no órgão competente, quando se evidencia a ausência de prejuízo ao ente
arrecadador, não pode ter o condão de gerar imposição de multa em favor da
Fiscalização, ante a total ausência de razoabilidade.
Ademais, a impugnante sempre registrou os seus livros na Junta Comercial, órgão
responsável à época, passando esta chancela a ser de responsabilidade do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sendo certo que a impugnante não está inerte ou
omissa quanto a esta formalidade de registro dos livros contábeis, inclusive, ante o seu
caráter filantrópico, diligenciou à defensoria pública para obter um apoio nestes
registros.
Assim, os livros não registrados estão em processo de registro no órgão competente, o
que, decerto, irá suprir tal formalidade, cabendo lembrar, novamente, que a escrituração
contábil da Impugnante está totalmente regular, tanto é que, quanto a isto, a Fiscalização
não encontrou qualquer irregularidade.
Pela ausência do registro dos livros diários no órgão competente, a fiscalização, de
forma desproporcional e desarrazoada, entendeu que a impugnante descumpriu o
disposto no inciso VII, do artigo 29, da Lei 12.101, de 2009, o que arredaria o seu
direito de gozo à isenção. A Impugnante apresentou os livros à fiscalização, que, por
sua vez, salvo quanto ao registro, que se trata de mero cumprimento formal, não
constatou nenhuma irregularidade contábil.
Escrituração contábil – Regularidade. A determinação do inciso IV, do art. 29, da Lei
12.101, de 2009, é para que haja a manutenção da escrituração contábil regular, que
registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma
segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade. Logo, não houve nenhuma irregularidade, pois todo lançamento contábil
da impugnante está perfeitamente regular, de acordo com as normas emanadas pelo
órgão de classe.
Baseado no referido artigo, a fiscalização não poderia chegar numa conclusão drástica e
extensiva passível de ensejar o cancelamento da isenção da impugnante. A
contabilidade está regular e o dispositivo não informa que o registro do livro no órgão
competente seja condição sine qua non para tornar a contabilidade regular.
Quando se trata de isenção, imunidade, o órgão fiscal deve ter extrema cautela. Isto
porque, a interpretação da norma deve ser literal ou até mesmo restritiva, a teor do
artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional: "Interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre: II — outorga de isenção." Essa interpretação
visa exatamente evitar interpretações ampliativas ou análogas, tal como procedeu a
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

fiscalização quando inseriu no referido artigo 29, inciso IV, da Lei 12.101/09, o registro
do livro contábil como condição de uma contabilidade regular. O Superior Tribunal de
Justiça já decidiu sobre o tema, conforme se pode verificar:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ICMS - ISENÇÃO –INTERPRETAÇÃO
LITERAL DO ART. 111, II CTN - VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL NÃO
CONFIGURADA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA -
PRECEDENTES. - A interpretação literal preconizada pela lei tributária objetiva evitar
interpretações ampliativas ou analógicas. A semelhança do produto com outro nomeado
na legislação específica, não basta para a concessão do favor fiscal. - Na interposição do
recurso especial fundado na divergência jurisprudencial impõe-se que o tema tratado no
julgado recorrido seja, rigorosamente, o mesmo apreciado no paradigma indicado e que
as soluções encontradas para as situações idênticas, analisadas face a mesma legislação
federal, sejam distintas ou opostas. - Violação á Lei federal não configurada. -Dissídio
pretoriano não comprovado. - Recurso não conhecido. STJ - REsp: 62436 SP
1995/0012942-6, Relator: MIN. PEÇANHA MARTINS, Data de Julgamento:
17/11/1998, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 08.03.1999 p. 181
Portanto, estando todos os lançamentos contábeis no livro diário em ordem, com
individualização, com toda clareza e pautado em documento probante, ilustrando todas
as operações ocorridas, não poderia a fiscalização se prender a uma questão burocrática
para afastar o direito de gozo à isenção da Impugnante.
Novamente destaca o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que "é
da essência dos precedentes do E. STJ repudiar o cancelamento da isenção por mera
irregularidade burocrática, nas hipóteses em que não se nega à entidade educacional o
atingimento de fins filantrópicos, máxime porque a Carta Federal contempla
textualmente a isenção (REsp. n° 251.944/RN e REsp. n° 392.025/SC)." (STJ. Primeira
Turma, EDREsp n° 462212/SE, Rei. Min. Luiz Fux, julg. em 16/11/2004).
Ressalte-se, outrossim, que a fiscalização não alega que a impugnante deixou de
preencher qualquer das condições para a fruição da isenção, limitando-se a sustentar a
inobservância do registro dos livros diários como único fundamento contrário ao gozo
da isenção, vale dizer, quanto às demais exigências, a impugnante as preenche
inequivocamente, como sempre preencheu em toda a sua existência.
No que tange às supostas irregularidades na GFIP, igualmente à questão do registro dos
livros, não são suficientes para provocarem o cancelamento da isenção da impugnante.
São situações passíveis de correção, como de fato foram, que não trazem prejuízos à
fiscalização, razão pela qual merecem ser totalmente desconsideradas para efeitos de
cancelamento de isenção.
c) Contribuições Destinadas à Outras Entidades e Fundos. Na remota hipótese de se
desconsiderar todos os argumentos expostos pela Impugnante, o que apenas se cogita, a
cobrança das contribuições de terceiros sobre todas as verbas merece ser afastada. Isso
porque, as verbas referentes ao INCRA e ao salário educação só poderão incidir sobre
as verbas remuneratórias recebidas pelo trabalhador. Confira-se o aresto abaixo
transcrito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, AO SAT, AO INCRA E AO SALÁRIO
EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO- ASSIDUIDADE, SOBRE FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO
INDENIZADAS.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Não incide contribuição previdenciária sobre o abono-assiduidade, férias e licença-
prêmio indenizadas, porquanto tais verbas se revestem de caráter indenizatório, não
sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado pelo empregado. Precedentes
do colendo STJ e desta egrégia Corte.
II - Tendo em vista a base de cálculo das exações na espécie (remuneração percebida
pelo empregado) e a natureza indenizatória das parcelas referentes a abono-assiduidade,
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

férias e licença-prêmio indenizadas, também não há de se admitir a incidência de
contribuições ao SAT, INCRA e salário-educação, na hipótese dos autos. (...).
TRF1. AMS 200234000266044. Des. Fed. Souza Prudente. 8a Turma. DJe em
10.12.2010
Igualmente, as demais contribuições cobradas, em princípio, só poderão incidir sobre as
verbas remuneratórias, jamais nas indenizatórias. Neste sentido, são as seguintes as
decisões:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1°, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
JULGADA
MONOCRATICAMENTE.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA EMPRESA, SAT
E COTA DO EMPREGADO) E DAS DESTINADAS AOS TERCEIROS ("SISTEMA
S", INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO) INCIDENTES SOBRE AS VERBAS PAGAS
PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO A TÍTULO DE AFASTAMENTO POR
AUXÍLIO-DOENÇA E ACIDENTE, BEM COMO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS,
VERBAS
RESCISÓRIAS,
LICENÇA
MATERNIDADE,
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E
DEMAIS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DA IMPETRANTE CONHECIDO, EM PARTE COMO AGRAVO
LEGAL E IMPROVIDO. AGRAVO LEGAL DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDO.
TRIBUTÁRIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE FÉRIAS.
ABONO-FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
FOLHA
DE
SALÁRIOS
DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL, AO SAT E A "TERCEIROS" (INCRA,
SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO). VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-
INCIDÊNCIA.
O aviso prévio indenizado não possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória,
porquanto se destina a reparar a atuação do empregador que determina o desligamento
imediato do empregado sem conceder o aviso de trinta dias, não estando sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. 2 - O STF, em sucessivos julgamentos,
firmou entendimento no sentido da não incidência de contribuição social sobre o
adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7o, XVII, da Constituição Federal. 3-
Em consonância com as modificações do art. 28, § 9°, da Lei n° 8.212/91, feitas pelas
Leis n°s 9.528/97 e 9.711/98, as importâncias recebidas a título de abono de férias não
integram o salário-de-contribuição.
4- Sobre os valores decorrentes de verbas de natureza indenizatória não incide a
contribuição do empregador destinada à Seguridade Social, ao SAT e a "terceiros"
(INCRA, SESI, SENAI, Salário-Educação) que tem por base a folha de salários, mesmo
antes da vigência da Lei n.° 9.528/97, que os excluiu expressamente de tal incidência.
TRF3. AMS 00125794220104036100. Des. Fed. Johonsom di Salvo. DJe em
23.03.2012. TRF3. AMS 00125794220104036100. Des. Fed. Johonsom di Salvo. DJe
em 23.03.2012.
Assim, caso sejam afastados os sólidos argumentos trazidos pela impugnante, a
cobrança das contribuições de terceiros deverão ser readequadas às verbas
remuneratórias e não indenizatórias.
d) Pedido. Requer o cancelamento do auto de infração lavrado e, consequentemente, os
débitos neles cobrados, afastando-se, por conseguinte, a apuração de crime contra a
ordem tributária. Subsidiariamente, requer que as contribuições de terceiros sejam
readequadas às verba remuneratórias, afastando a incidência sobre as verbas rescisórias,
nos termos da jurisprudência do TRF e do STJ.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 06-51.906 (p. 189), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

SOLUÇÃO DE CONSULTA E DE DIVERGÊNCIA. EFEITO VINCULANTE.
A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data de sua
publicação no Diário Oficial da União, têm efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Turmas de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento são incompetentes
para, sponte propria, declarar a inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A norma isentiva deve ser interpretada literalmente, não podendo a Administração
afastar os requisitos veiculados nos incisos IV e VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de
2009.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. BASE DE CÁLCULO.
Integram a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais para
terceiros incidentes sobre a folha de salários: o aviso prévio indenizado (inclusive o
décimo-terceiro salário correspondente); a importância paga pelo empregador nos 15
dias que antecedem o auxílio-doença; as férias gozadas e o respectivo terço
constitucional; e o salário-maternidade.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 273), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) inexistência de descumprimento da Lei no 12.101; e
(ii) não incidência das contribuições para os Terceiros sobre verbas de natureza
indenizatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente aos autos de infração abaixo especificados:
Auto de Infração n° 51.054.160-7, referente às contribuições previdenciárias da
empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP (01/2010 a 12/2011);
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

Auto de Infração n° 51.054.161-5, referente às contribuições da empresa para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento GE – EMPREGADOS GFIP
(01/2010 a 12/2011);
Auto de Infração n° 51.054.162-3, referente às contribuições previdenciárias da
empresa não confessadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP), incidentes sobre remunerações pagas a segurados,
apuradas nos Levantamentos CI – CONT INDIV RAZAO (01/2010 a 12/2011) e FE –
EMPREGADOS DIF FP GFIP (01/2010 a 12/2011); e
Auto de Infração n° 51.054.161-5, referente às contribuições da empresa para
outras entidades ou fundos (terceiros), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, e apuradas no Levantamento e FE – EMPREGADOS DIF
FP GFIP (01/2010 a 12/2011).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) inexistência de descumprimento da Lei no 12.101; e
(ii) não incidência das contribuições para os Terceiros sobre verbas de natureza
indenizatória.
No que tange especificamente à alegação de não incidência das contribuições para
os Terceiros sobre verbas de natureza indenizatória, assim se manifestou a Recorrente:
(...) as verbas referentes ao INCRA e ao salário educação só poderão incidir sobre as
verbas remuneratórias recebidas pelo trabalhador. Confira-se o aresto abaixo transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEG1URANÇA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, AO SAT, AO INCRA E AO SALÁRIO
EDUCAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO-ASSIDUIDADE, SOBRE FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO
INDENIZADAS.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Não incide contribuição previdenciária sobre o abono-assiduidade, férias e lieença-
prêmio indenizadas, porquanto tais verbas se revestem de caráter indenizatório, não
sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado pelo empregado. Precedentes
do colendo ST,I e desta egrégia Corte.
II - Tendo em vista a base de cálculo das exações na espécie (remuneração percebida
pelo empregado) e a natureza indenizatória das parcelas referentes a abono-assiduidade,
férias e licença-prêmio indenizadas, também não há de se admitir a incidência de
contribuições ao SAT, INCRA e salário-educação, na hipótese dos autos. (...)
39. Igualmente, as demais contribuições cobradas, em principio, só poderão incidir
sobre as verbas remuneratórias, jamais nas indenizatórias. Neste sentido, são as
seguintes as decisões:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § I", DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
JULGADA
MONOCRATICAMENTE.
POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA EMPRESA, SAT
E COTA DO EMPREGADO) E DAS DESTINADAS AOS TERCEIROS ("SISTEMA
S", INCRA E SALÁRIO EDUCAÇÃO) INCIDENTES SOBRE AS VERBAS PAGAS
PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO A TITULO DE AFASTAMENTO POR
AUXÍLIO-DOENÇA E ACIDENTE, BEM COMO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS,
VERBAS
RESCISÓRIAS,
LICENÇA
MATERNIDADE,
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA E
DEMAIS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. AGRAVO
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

REGIMENTAL DA IMPETRANTE CONHECIDO, EM PARTE COMO AGRAVO
LEGAL E IMPROVIDO, AGRAVO LEGAL DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDO.
TRIBUTÁRIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. ADICIONAL DE FERIAS.
ABONO-FÉRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
FOLHA
DE
SALÁRIOS
DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL, AO SAT E A "TERCEIROS" (INCRA,
SESI, SENAI E SALÁRIO-EDUCAÇÃO), VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-
INCIDÊNCIA.
1- O aviso prévio indenizado não possui natureza salarial, mas, sim, indenizatória,
porquanto se destina a reparar a atuação do empregador que determina o desligamento
imediato do empregado sem conceder o aviso de trinta dias, não estando sujeito à
incidência de contribuição previdenciária. 2 - O STF, em sucessivos julgamentos,
firmou entendimento no sentido da não incidência de contribuição social sobre o
adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7°, XVII, da Constituição Federal, 3-
Em consonância com as modificações do art. 28, § 9°, da Lei n°8.212/91, feitas pelas
Leis n's 9.528/97 e 9.711/98, as importâncias recebidas a título de abono de férias não
integram o salário-de-contribuição. 4- Sobre os valores decorrentes de verbas de
natureza indenizatória não incide a contribuição do empregador destinada à Seguridade
Social, ao SAT e a "terceiros" (INCRA, SESI, SENAI, Salário-Educação) que tem por
base a folha de salários, mesmo antes da vigência da Lei n.° 9.528/97, que os excluiu
expressamente de tal incidência.
40. Assim, caso sejam afastados os sólidos argumentos trazidos pela Recorrente, a
cobrança das contribuições de terceiros deverão ser readequadas às verbas
remuneratórias e não indenizatórias.
Como se vê, a Recorrente não defende, de forma expressa, a natureza
indenizatória de determinadas verbas. Ao contrário, aduz tal tese de defesa de forma genérica,
citando alguns precedentes judiciais, os quais citam, de forma expressa, determinadas verbas
como de natureza não remuneratória e, portanto, não sujeitas à incidência de contribuição
previdenciária e/ou para Terceiros.
Tal fato, inclusive, restou expressamente destacado pelo órgão julgador de
primeira instância, in verbis:
7. Terceiros. A impugnação sustenta que as contribuições para terceiros só podem
incidir sobre verbas remuneratórias recebidas pelo trabalhador e jamais sobre
indenizatórias. A defesa, contudo, não especifica quais seriam as verbas indenizatórias
envolvidas. Contudo, transcreve ementas de Acórdãos dos Tribunais Regionais Federais
da 1a e da 3a Região em que se decidiu sobre a impossibilidade de incidência sobre as
seguintes verbas: abono-assiduidade, férias e licença-prêmio indenizadas, afastamento
por auxílio-doença e acidente, adicional de 1/3 de férias, licença maternidade, aviso
prévio indenizado, gratificações, adicional de transferência e abono de férias. A
impugnação não foi instruída com prova da inclusão de tais verbas na base de cálculo. A
fiscalização carreou aos autos amostra da Folha de Pagamento (fls. 97/124).
Assim foi que, com base nas decisões judiciais citadas pela Contribuinte, então
Impugnante, a DRJ adentrou na análise específica de determinadas verbas.
Ocorre que, em relação especificamente ao terço constitucional de férias, o
Supremo Tribunal Federal (STF), em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro
André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da
repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do
trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria (natureza jurídica do terço
constitucional de férias).
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.295 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720971/2014-83

Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no
DJe, em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos
litígios não deverão ser julgados, até nova manifestação do Excelso Tribunal acerca do terço
constitucional de férias. Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se
sobrestar o julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos da natureza
jurídica das verbas que compuseram a base de cálculo da autuação em controvérsia.
Neste espeque, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do
presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa fiscal adote as seguintes providências:
(i) informe qual é natureza jurídica das verbas / parcelas objeto dos levantamentos
fiscais do presente processo administrativo;
(ii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva,
intimando a Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iii) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 342
DF CARF MF
Original